Tribunal: STF
Processo: RE 72953
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-03-16
Data de publicação: 1972-03-16

Ementa:
Recurso, para a Câmara de Vereadores, contra a legalidade do ato do Prefeito.
Na representação nº 96, decidiu o Supremo Tribunal que admitir pudesse o Legislativo, como previsto, anular os atos do Poder Executivo, seria atribuir-lhe o controle jurisdicional que pertence ao Judiciário. 
Ficou expressamente ressalvado o controle jurisdicional.
E este foi aqui exercido, pois o acórdão não se baseou apenas no fato de a Câmara haver cassado o ato do Prefeito. Apreciando este ato em face da lei municipal, teve-o como contrário a esta.